Tribunal: TJSP
Processo: 2015654-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Se o depósito elisivo efetuado pela agravada nos autos de falência não englobou a verba honorária sucumbencial decorrente da improcedência dos embargos à execução opostos pela recorrida, de rigor o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença. Decisão reformada. Recurso provido.